Tribunal: TJMT
Processo: 0027961-19.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RAMAO CORREA BARBOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 116296/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – INCLUSÃO DE CANDIDATO DO POSTO DE MAJOR NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INCIDÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – LEGALIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊCIA - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando, dentre outros requisitos, estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;
Ao contrário do consignado na sentença de primeiro grau, a exclusão do candidato não encontra amparo legal, uma vez que a lei n. 10.076/2014 não inclui em seu rol de requisitos “não estar respondendo a ação penal”.
Outrossim, tal óbice somente seria legítimo caso o Apelante estivesse cumprindo sentença penal, ou estivesse preso à disposição da justiça, nos termos do artigo 36 da mesma lei,
A exclusão do candidato, em decorrência de ação penal tramitando em seu desfavor, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça..

APELANTE(S):
RAMAO CORREA BARBOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ramão Correa Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 0027961-19.2014.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros, que denegou a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC/1973.
O apelante aduz que impetrou o mandamus visando a inclusão de seu nome no quadro de acesso para a promoção ao cargo de Tenente Coronel do corpo de Bombeiros, pois figurava em primeiro lugar na lista dos candidatos que possuíam o interstício necessário para concorrer à promoção, e, em razão de estar respondendo ação penal à época, foi excluído do quadro de acesso e promoção.
O juiz de primeiro grau, após o deferimento do pedido liminar (fls. 306/307), denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC (fls.405/409).
Inconformado, apelou o impetrante (fls. 410/453), asseverando que por tramitar contra si ação penal, por suposta prática dos delitos de prevaricação e falsidade ideológica, tipificados nos artigos 319 e 312 c/c 53, todos do Código Penal Militar, e diante disso não ter sido incluso no quadro de acesso à promoção violou princípios constitucionais de presunção da inocência e de isonomia.
Até a data do oferecimento deste recurso, o processo criminal n. 79/2009, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, não havia prolatada sentença condenatória transitada em julgada, não podendo assim autorizar a formação de maus antecedentes, não incluindo no quadro de acesso.
Consigna que sua ficha funcional é repleta de elogios e não possui nenhuma sanção disciplinar, conforme documentos que acompanham a exordial, requerendo por essas razões a reforma da r.sentença, concedendo a segurança pleiteada.
Nas contrarrazões (fls. 517/532), O Estado de Mato Grosso afirma que o apelante não foi promovido em razão de não preencher os requisitos exigidos na legislação que rege a carreira militar no que se refere ao conceito moral e profissional.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Fls.541/548-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ramão Correa Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0027961-19.2014.8.11.0041, impetrado contra ato da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros, denegou a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito.
Ressai dos autos que o apelante impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de assegurar seu direito líquido e certo de inclusão no Quadro de Acesso à Promoção para o Posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros QQPM, ocorrida em 02/07/2014.
Após o regular trâmite, foi proferida a r. sentença recorrida que denegou a segurança postulada nos presentes autos, sob o argumento de existir processo judicial em andamento, e, assim o Apelante não preencheria um dos requisitos legais para a promoção almejada, aquele previsto no inciso III, art. 21 da Lei 10.076/2014.
Em suas razões o Apelante alega que foi denegada a segurança porque possuía um processo criminal em andamento.
Assevera que é Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e teve seu nome inscrito em primeiro lugar na lista dos candidatos que possuíam o interstício para concorrer a promoção do posto de Major BM, para o posto de Tenente Coronel, todavia foi impedido de figurar no Quadro de Acesso à Promoção QQPM, ocorrida em 02/07/2014, por tramitar contra si ação penal, por suposta prática dos delitos de prevaricação e falsidade ideológica, tipificados nos artigos 319 e 312 c/c 53, todos do Código Penal Militar.
Aduz que, houve flagrante e inconteste violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da isonomia, ferindo a Constituição Federal.
Conheço do recurso, uma vez presentes seus requisitos de admissibilidade.
O mandado de segurança é o meio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, violado ou sob justo receio de violação por ato ilegal de autoridade ou em abuso de poder, consoante estabelecem o inciso LXIX do art. 5° da CR/88 e o caput do art. 1° da Lei Federal n° 12.016/2009.
No que tange à certeza e liquidez do direito invocado e de sua comprovação, de plano, na via mandamental, confira-se o seguinte esclarecimento:
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (art. 1.533 do Código Civil), alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito.
Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante.
Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.
As provas tendentes a demostrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, (...). O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.
Quanto à complexidade dos fatos e à dificuldade de intepretação das normas legais que contêm o direito a ser reconhecido ao impetrante, não constituem óbice ao cabimento do mandado de segurança, nem impedem seu julgamento de mérito.
Isto porque, embora emaranhados os fatos, se existe o direito, poderá surgir líquido e certo, a ensejar a proteção reclamada. Da mesma forma, já decidiu o TJSP que: "As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis, podem ser resolvidas em mandado de segurança". (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 33ª ed. - São Paulo: Malheiros, 2010, p. 37-38).
Voltando-me ao caso dos autos, entendo que a sentença merece reforma.
Ressalto inicialmente, que a Lei Estadual n. 10.076 de 31 de março de 2014, estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, nos seguintes termos:
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;
III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.
§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.
§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.
§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:
I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;
II - certidões de antecedentes criminais;
III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;
IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.
§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.
Como se nota, a exclusão do Impetrante/Apelante, ao contrário do consignado na sentença de primeiro grau, não encontra amparo legal, uma vez que a lei n. 10.076/2014 (citada alhures) não inclui em seu rol de requisitos “não estar respondendo a ação penal”.
Outrossim, tal óbice somente seria legal caso o Apelante estivesse cumprindo sentença penal, ou estivesse preso à disposição da justiça, nos termos do artigo 36 da mesma lei, veja-se:
Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:
I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;
III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;
IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;
V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;
VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);
VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;
VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;
IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;
X - estiver interditado judicialmente; e
XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.
§ 1º O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.
§ 2º Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda: I - for nele incluído indevidamente; II - for promovido; III - tiver falecido; IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio; V - passar à reserva remunerada ou for reformado.
Verifica-se assim, que o candidato foi eliminado em razão de estar respondendo ação penal, por suposta prática dos delitos de prevaricação e falsidade ideológica, tipificados nos artigos 319 e 312 c/c 53, todos do Código Penal Militar.
A meu sentir, tal ato da Administração padece de ilegalidade, porquanto desarrazoada a exclusão do impetrante do certame pela simples existência de ação penal em seu desfavor, até mesmo porque o STJ nos casos que envolvem crime de menor potencial ofensivo, já decidiu que a conduta de alijar candidato do certame não é admitida.
Nesse sentido, em recente julgado, manifestou-se o e. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.
III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.
IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.
V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).
Ademais registro que os supostos crimes pelos quais o Apelante fora denunciado juntamente com José Rosa de Magalhães encontram-se prescritos, conforme sentença prolatada no dia 28/06/2016, na qual o juiz singular da Décima Primeira Vara Especializada da Justiça Militar da Capital, que extinguiu a punibilidade do apelante com resolução do mérito.
Diante da sentença extintiva de punibilidade do apelante não há mais que cogitar que existe uma autoria de um crime, nem da não autoria, onde se conclama neste momento o princípio do in dubio pro reu, que implica que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
Ademais, no caso do apelante, além de não haver qualquer condenação, milita em seu favor o Princípio da Presunção de Inocência. Nesse diapasão, conforme refere o Prof. Aury Lopes Jr.
“a presunção da inocência trata-se de princípio reitor do processo penal e, em última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do seu nível de observância (eficácia)”.
O mestre italiano Luigi Ferrajoli, por sua vez, menciona que:
“a presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, mesmo que isto acarrete na impunidade de algum culpado, pois, ao corpo social, basta que os culpados sejam geralmente punidos, sob o prisma de que todos os inocentes, sem exceção, estejam a salvo de uma condenação equivocada”.
Posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela Organização das Nações Unidas, em 1948, também assegurou tal garantia ao referir que:
Art. XI. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
Já na hodierna Constituição da República Federativa do Brasil, assim está insculpido o princípio:
Art. 5 º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
Tal dispositivo assegura ao acusado, ou mesmo indiciado, o direito de ser considerado inocente até que sentença penal condenatória venha a transitar formalmente em julgado, sobrevindo, então, a coisa julgada de autoridade relativa, servindo como um fundamental postulado de segurança jurídica.
Conclui-se, portanto, que o ato da Administração Pública, ao eliminar o candidato do certame, carece de suporte fático e legal e ainda, fere o princípio da presunção da inocência, o que enseja a concessão da segurança ora pleiteada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, conceder a segurança, para anular o ato administrativo que contraindicou o Apelante para figurar na lista de aptidão do Boletim Reservado n. 58, e determino a inclusão do Major Ramão Corrêa Barbosa no Quadro de Acesso para Promoção ao posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, realizada em 02/07/2014.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR